Tribunal: TJDFT
Processo: 0730931-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. VALOR GLOSADO. ABATIMENTO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA.

1. Tratando-se de fato modificativo do direito da autora, incumbia a ré o ônus de comprovar a regularidade dos descontos efetuados no valor total das faturas apresentadas, mediante justificativa, hipótese não verificada nos autos. Ao que consta dos termos avençados, a realização de glosas pela contratante está submetida a procedimento específico, assegurada a participação da autora em caso de discordância. Na espécie, a ré não comprovou a regularidade das glosas administrativas, apesar de intimada para produzir provas, devendo prevalecer, portanto, o montante indicado nas faturas relativas aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2021.

2. A revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, é possível quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, tornando extremamente vantajosa a prestação de uma das partes.

3. Não havendo comprovação de diminuição drástica de faturamento oriunda da pandemia causada pelo Coronavírus, deve prevalecer o ajuste firmado entre as partes, com a incidência de correção monetária, juros e multa sobre o valor devido.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.